Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA CHAPAS DE GRANITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR PLEITEADO NA EXORDIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante afirmou não ter interesse na instrução probatória, não pode alegar cerceamento de defesa, pois deixou de se manifestar na oportunidade que lhe foi concedida.
2. A documentação juntada com a apelação não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos.
3. No caso, não há contrato formal firmado pelas partes. No entanto, os elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre elas.
4. Consoante dispõe o art. 492, caput, do CPC, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.